Tribunal: TJES
Processo: 0034132-23.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0034132-23.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

APELADO: GILDECI BRAVIN TONOLI e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL.

RESCISÃO CONTRATUAL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM.
CIÊNCIA PRÉVIA E DISCRIMINADA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I
-
A sentença apelada lastreou a improcedência do pleito autoral de rescisão contratual
de promessa de compra e venda de imóvel
no fundamento primeiro de que,
por
constar nos autos Termo de Cessão firmado entre as partes no qual se observa a devolução
ao autor
de R$ 3.150,49 (três mil cento e cinquenta reais e quarenta e nove centavos) sem qualquer argumento acerca de
sua
irregularidade
,
patente que
o próprio autor já transferiu a outrem os direitos sobre o imóvel objeto de discussão.

I
I -
Além disso, o magistrado sentenciante asseverou, ainda,
que “apesar de o financiamento junto ao agente financeiro não ter prosperado, contratualmente, é de responsabilidade do autor a obtenção do valor destinado ao pagamento do saldo final, sendo plenamente possível ao vendedor a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito daqueles que se encontrem em situação de inadimplência”, sendo certo que “mesmo que se tratasse de rescisão contratual, esta se da
ri
a por
cu
lpa exclusiva do autor, visto que este não cumpriu com a parte que lhe cabia quanto a quitação do saldo final. Logo, não h
á
que se falar em nulidade da respectiva cláusula fixada”.

I
II -
Quanto a este ponto, o apelo interposto pela parte autora apenas consigna de forma genérica que
“quando constatada a mora por parte da construtora, torna-se procedente a rescisão contratual e a devolução dos valores já pagos pelos consumidores”,
o que por certo não se mostra suficiente a ilidir a conclusão emanada pelo magistrado primevo, até mesmo porque o material probatório acostado corrobora exatamente a tese sentencial.

I
V -
No que concerne a comissão de corretagem
o C. STJ,
sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 938)
, já pacificou o entendimento acerca da “
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”
(STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

V –
Na hipótese,
estamos a tratar de negócio (prestação de serviço de corretagem imobiliária) realizado com terceiro, que não figura como parte na lide
e mais, que expressamente teve
sua previsão e
seu valor destacado em relação ao valor da compra e venda, valor este que fora devidamente informado ao
autor
, conforme sua assinatura
em
documento
acostado
.

VI - C
onhec
ido
s

o
s
recurso
s

para

nega
r

provimento
ao interposto
pela parte autora
e dar provimento ao
da parte requerida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao apelo interposto por GILDECI BRAVIN TONOLI, bem como conhecer e dar provimento ao apelo interposto por GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ROSSI IDEAL VILA ITACARE EMPREENDIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034132-23.2012.8.08.0048

APTE/APDO: GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ROSSI IDEAL VILA ITACARE EMPREENDIMENTO

APDO/APTE: GILDECI BRAVIN TONOLI

JUIZ: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam-se de apelações interpostas em

face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais de
GILDECI BRAVIN TONOLI
manejados em ação ordinária,

apenas para
reconhecer a ilegalidade da cobrança de comissão de corretagem referente à compra e venda de imóvel, determinando-se a sua restituição integral e de forma simples devidamente atualizada e acrescida de juros de mora.

Em suas razões recursais sustenta
GILDECI BRAVIN TONOLI
que
“quando constatada a mora por parte da construtora, torna-se procedente a rescisão contratual e a devolução dos valores já pagos pelos consumidores”,
a possibilidade de cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes e
“que a situação experimentada pela parte Autora efetivamente, ultrapassa a seara do mero aborrecimento, configurando, assim, verdadeira lesão à personalidade, passível, pois, de reparação”.

N
as razões recursais apresentadas por GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
ROSSI IDEAL VILA ITACARE EMPREENDIMENTO
sustentam, exclusivamente, a impossibilidade do acolhimento da

pretensão de devolução da comissão de corretagem, especialmente em razão do devido atendimento ao direito de informação.

Contrarrazões apresentadas por GILDECI BRAVIN TONOLI nas quais pugna-se pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

P
asso ao apreço conjunto das irresignações.

Pois bem. A sentença apelada lastreou a improcedência do pleito autoral de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel no fundamento primeiro de que, por constar nos autos Termo de Cessão firmado entre as partes no qual se observa a devolução ao autor de R$ 3.150,49 (três mil cento e cinquenta reais e quarenta e nove centavos) sem qualquer argumento acerca de sua irregularidade, patente que o próprio autor já transferiu a outrem os direitos sobre o imóvel objeto de discussão.

Além disso, o magistrado sentenciante asseverou, ainda, que
“apesar de o financiamento junto ao agente financeiro não ter prosperado, contratualmente, é de responsabilidade do autor a obtenção do valor destinado ao pagamento do saldo final, sendo plenamente possível ao vendedor a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito daqueles que se encontrem em situação de inadimplência”,
sendo certo que
“mesmo que se tratasse de rescisão contratual, esta se da
ri
a por
cu
lpa exclusiva do autor, visto que este não cumpriu com a parte que lhe cabia quanto a quitação do saldo final. Logo, não h
á
que se falar em nulidade da respectiva cláusula fixada”.

Conforme enuncia a jurisprudência desta Corte, inclusive, “
Não houve mora da promitente vendedora em relação à entrega do imóvel
porque o autor não cumpriu integralmente a obrigação contratual de pagar o preço porque não obteve tempestivamente o financiamento bancário previsto para quitação de parte de tal encargo.
Logo, não há falar em direito dele, autor, a recebimento de multa, a restituição de valores gastos com aluguel ou a indenização por dano moral.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130147530, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 11/11/2022).

Quanto a esta temática, o apelo interposto pela parte autora apenas consigna de forma genérica que
“quando constatada a mora por parte da construtora, torna-se procedente a rescisão contratual e a devolução dos valores já pagos pelos consumidores”
, o que por certo não se mostra suficiente a ilidir a conclusão emanada pelo magistrado primevo, até mesmo porque o material probatório acostado corrobora exatamente a tese sentencial.

Dado panorama, aliás, torna prejudicada a análise dos demais temas vertidos no apelo da parte autora, na medida em que somente cabível em caso de acolhimento do pleito de rescisão contratual.

No que concerne a comissão de corretagem
o C. STJ,
sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 938)
, já pacificou o entendimento acerca da “
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária,
desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
”
(STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Conforme se afere, a transferência ao comprador da responsabilidade em arcar com o pagamento da comissão de corretagem não é, por si só, abusiva, haja vista que, havendo transparência na negociação, com a informação prévia e discriminada dos valores destinados a tal pagamento, materializa-se sua validade.

In casu,
o compulsar do
s
autos revela
que,
especificamente
no contrato de compra e venda do imóvel,
não
h
á

previsão
a respeito da comissão de corretagem.

C
ontudo,
resta comprovado nos autos
, com
o
se vê à fl.
33
,
que a comissão de corretagem foi objeto de relação negocial
firmada em
termo distinto.

Atento que em tal
termo consta o valor devido pelo serviço prestado,
devidamente discriminado, documento no qual consta
m
a assinatura
do

a
utor.

Tal documento, repito, prevê expressamente e de modo discriminado, os valores devidos a título de comissão de corretagem. Dele consta, ainda, termo taxativo de ciência quanto a tal serviço e sua aquiescência por parte do autor que, frise-se, lança sua assinatura logo abaixo.

Desta feita, não vejo como possa o autor afirmar não lhes ter sido oportunizada ciência da cobrança e inteiro conhecimento dos valores cobrados, que encontram-se devida e claramente discriminados no documento por ele assinado.

Assim, estamos a tratar de negócio (prestação de serviço de corretagem imobiliária) realizado com terceiro, que não figura como parte na lide
e mais, que expressamente teve
sua previsão e
seu valor destacado em relação ao valor da compra e venda, valor este que fora devidamente informado ao
autor
, conforme sua assinatura no aludido documento de fl.
33
.

Importante lembrar que, segundo o
já saudoso
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
"
O que realmente importa para a aplicação da tese firmada no Tema 938 é verificar se a comissão de corretagem não foi escamoteada na fase pré-contratual, como se estivesse embutida no preço, para depois ser cobrada como um valor adicional, gerando aumento indevido do preço total.
"
(REsp 1.474.307).

Veja-se que o caso dos autos não se amolda à hipótese de ilegalidade delineada pela jurisprudência do STJ a respeito da comissão de corretagem,
merecendo reforma a sentença, pois entendo improcedente o pleito de restituição da quantia
.

Dado panorama torna impositiva a inversão da sucumbência, de modo que condeno
o
a
utor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários sucumbenciais que fixo em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa, ressalvando
encontrar-se
amparado pela gratuidade da justiça.

Desta feita, sem mais delongas,
conheço e nego provimento ao apelo
interposto por

GILDECI BRAVIN TONOLI,
bem como
conheço e dou provimento
ao apelo interposto por
GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e ROSSI IDEAL VILA ITACARE EMPREENDIMENTO
de modo a julgar improcedente o pleito concernente à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
Condeno o
a
utor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários sucumbenciais que fixo em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa, ressalvando
encontrar-se
amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

interposto por

GILDECI BRAVIN TONOLI,
bem como
CONHECER e
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
GONFRENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e ROSSI IDEAL VILA ITACARE EMPREENDIMENTO
de modo a julgar improcedente o pleito concernente à restituição dos valores p
agos a título de comissão de corretagem.